Tribunal: STF
Processo: AI 744973
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. LEI Nº 8.429/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os requisitos de admissibilidade consistentes na regularidade formal, na impugnação específica das razões recorridas, no prequestionamento e na ofensa direta à Constituição Federal, quando ausentes, conduzem à inadmissão do recurso interposto. 



    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmulas 282, verbis: “É inadmissível o o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    3. A controvérsia sobre a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/97, cominadas para o ato de improbidade em que incorreu a agravada é de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição deu-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. Precedentes: RE 540712-AgR-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 13.12.2012; RE 589784-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 17.08.2012; ARE 650204-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 19.06.2012.



    4. In casu, o acórdão recorrido originariamente assim decidiu: EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa- Insurgência contra decisão que recebe a petição inicial e determina a citação dos réus, dentre eles a agravante Alegação de inépcia da petição inicial, violação ao devido processo legal, ao princípio do contraditório e da ampla defesa Descabimento Petição inicial que satisfaz os requisitos do art. 282 do CPC Impossibilidade de análise das questões levantadas, sob pena de supressão de instância Fase processual que possibilita cognição primária e não exauriente da petição inicial e da resposta preliminar Inteligência do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92 Recurso não provido. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa. Alegação de prescrição. Embora imprescritíveis as ações de ressarcimento contra os agentes públicos que ilicitamente causaram lesão ao patrimônio público (art. 37, § 5º, da CF), verifica-se a ocorrência da prescrição no que tange às sanções previstas na Lei nº 8429/92. Ação proposta após o qüinqüidio do término do exercício do mandato Recurso provido neste ponto. 



    5. Agravo regimental desprovido.